Tribunal: STJ
Processo: 0177605-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1004484 - RS (2025/0177605-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LISSANDRO SAMPAIO
ADVOGADOS
: CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
LISSANDRO SAMPAIO - RS129799
JOAO OCTAVIO DE CARVALHO JARDIM - RS124327
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: GABRIEL ALVICIO WEBER (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
ESTELIONATO. NEGATIVA DE AUTORIA POR
HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE DOLO. APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA.
PREJUDICADO.
DENÚNCIA
RECEBIDA.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA.
APLICAÇÃO DA LEI
MODUS OPERANDI.
PENAL.
EVASÃO
DO
DISTRITO
DA
CULPA.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
04/09/2025
10/09/2025
habeas corpus e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50429656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: d0e1605d-7bc9-4bfb-be8e-a1b37c12a7a9

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: d0e1605d-7bc9-4bfb-be8e-a1b37c12a7a9

HABEAS CORPUS No 1004484 - RS (2025/0177605-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LISSANDRO SAMPAIO
ADVOGADOS
: CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
LISSANDRO SAMPAIO - RS129799
JOAO OCTAVIO DE CARVALHO JARDIM - RS124327
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: GABRIEL ALVICIO WEBER (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
ESTELIONATO. NEGATIVA DE AUTORIA POR
HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE DOLO. APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA.
PREJUDICADO.
DENÚNCIA
RECEBIDA.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA.
APLICAÇÃO DA LEI
MODUS OPERANDI.
PENAL.
EVASÃO
DO
DISTRITO
DA
CULPA.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de GABRIEL ALVICIO
habeas corpus
WEBER, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Recurso em Sentido Estrito n. 5008586-
26.2024.8.21.0070/RS).
Narram os autos que o paciente está preso preventivamente no Presídio
Regional de Tubarão/SC em decorrência de decisão proferida no recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público.
Neste
, o impetrante alega que o paciente foi indiciado por, em
mandamus
tese, praticar o delito previsto no art. 171,
, do Código Penal.
caput

Documento eletrônico VDA48926270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:50
Código de Controle do Documento: 832ded56-7c97-41f3-a79b-8314480058f5

Sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem a contemporaneidade
dos fatos, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência
fixa, ocupação lícita e família constituída.
Aduz que já transcorreu quase um ano desde a instauração do inquérito
policial e quase oito meses desde sua conclusão, sem que o Ministério Público tenha
oferecido denúncia, configurando excesso de prazo e, ainda, que inexiste dolo na
conduta do paciente, o que inviabiliza a acusação formal.
Afirma que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da
homogeneidade das medidas cautelares, pois a pena provável, em caso de
condenação, seria em regime aberto ou substituída por penas restritivas de direitos.
Requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente,
pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos
termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
O pedido liminar foi por mim indeferido em
(fls. 220/222).

19/5/2025
Após as informações (fls. 225/227), o Ministério Público Federal, em seu
parecer, opinou pelo não conhecimento do
ou, se conhecido,
writ
pela denegação da
ordem (fls. 231/236).

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, tem-se que, na via eleita, não há como dirimir a tese de
negativa de autoria por ausência de dolo nem a de falta de provas das condutas
criminosas, pois, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,
a estreita via do
, bem como do recurso ordinário em
,
habeas corpus
habeas corpus
não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de
prova robusta da materialidade delitiva. Nesse sentido: AgRg no HC n. 920.036/AM,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no RHC
13/2/2025
n. 197.281/MG, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, DJe
.
23/10/2024
Por ora, pelos elementos que constam destes autos, há indícios suficientes
de autoria e de materialidade delitiva, aptos a dar base à prisão em questão.
Ademais, registro que, quanto à tese do excesso de prazo no oferecimento
da denúncia, o presente writ está prejudicado nesse ponto.
Documento eletrônico VDA48926270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:50
Código de Controle do Documento: 832ded56-7c97-41f3-a79b-8314480058f5

Isso porque, de acordo com as informações enviadas pelo Magistrado
singular, nota-se a superveniência do recebimento da denúncia em
(fl. 226)
19/5/2025
.
Portanto, tem-se que, quanto a essa temática, houve a perda do objeto.
Quanto ao mais, inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As
instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
O Tribunal a quo, ao analisar o recurso em sentido estrito, decretou a
segregação preventiva por entendê-la motivada, concluindo que (fls. 49/50 – grifo
nosso):
[...]
Com efeito, do contexto narrado, emergem indícios suficientes de
materialidade dos crimes de estelionato que lhe são imputados, bem como de
autoria delitiva - notadamente porque foi de pronto apontado pelos ofendidos, além
de haver nos autos cópias de cheques seus que teriam sido utilizados nas
negociações.
Presente, pois, o
.
fumus comissi delicti
De outro lado, embora não se trate de delito cometido com violência ou grave
ameaça a pessoa, o
adotado demonstra, ao menos em um juízo
modus operandi
.
inicial, maior ousadia e periculosidade do indivíduo
Veja-se que, segundo se apurou, o indiciado, em pouco tempo, teria causado
(sete
prejuízo de enorme monta às vítimas, superando a cifra de R$7.300.000,00
milhões trezentos mil reais), em uma cidade que, conforme bem observado pelo
Magistrado de piso, não é assim tão grande.
E, a corroborar a necessidade do decreto preventivo, não há como ignorar a
existência de indicativos robustos no sentido de que, após os fatos terem vindo à
, tendo em vista a ocorrência policial
tona, GABRIEL evadiu-se do distrito de culpa
feita por sua própria esposa (processo 5007197-06.2024.8.21.0070/RS, evento 2,
OUT2 ):
[...]
No entanto, ao meu sentir, as circunstâncias retrodescritas - gravidade
concreta do delito e indicativos de reiteração delitiva, decorrentes do enorme
prejuízo causado às diversas vítimas, em uma cidade de cerca de 50.000
-, justificam, neste
habitantes, e alta probabilidade de evasão do distrito de culpa
momento, o decreto preventivo, ainda que já se tenha passado mais de um ano
desde a data do último fato noticiado.
[...]
Como se vê, o
do paciente foi evidenciado pelas

periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, a aplicação da lei
penal, pelo fato do paciente encontrar-se foragido e ao modus operandi. Tudo a revelar
e a justificar a manutenção da medida extrema.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
Documento eletrônico VDA48926270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:50
Código de Controle do Documento: 832ded56-7c97-41f3-a79b-8314480058f5

potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
(AgRg
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
). A
20/4/2023
propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
30/10/2024
Turma, DJe
.
22/8/2024
Afora isso, segundo a jurisprudência desta Corte, a evasão do distrito da
culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias
ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Ministro
cautelar para garantir a aplicação da lei penal
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019).
Ainda, confira-se o AgRg nos EDcl no RHC n. 197.493/CE, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/7/2024.
Além disso, a contemporaneidade da prisão preventiva não está
necessariamente ligada à data da prática dos crimes, mas, sim, com o risco que a
liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução
criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são
posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido, do
Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
; do Superior Tribunal de Justiça: HC n. 892.175/BA, Ministra Daniela
18/10/2021
Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024; e HC n. 890.683/MG, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
30/4/2024
Sem contar que em relação à alegada desproporcionalidade da prisão
cautelar, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de

condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade) – AgRg no RHC
n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
(AgRg no HC n. 946.643/RS, Ministro Og Fernandes,
em
, DJe de
13/4/2021
19/4/2021
Sexta Turma, DJe
).
7/11/2024
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA48926270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:50
Código de Controle do Documento: 832ded56-7c97-41f3-a79b-8314480058f5

Ante o exposto, conheço parcialmente do
e, nessa extensão,
writ
denego
a ordem.
Documento eletrônico VDA48926270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:50
Código de Controle do Documento: 832ded56-7c97-41f3-a79b-8314480058f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.004.484 / RS
Número Registro: 2025/0177605-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50071970620248210070 50071988820248210070 50085862620248210070 9012024150401
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LISSANDRO SAMPAIO
ADVOGADOS : CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
LISSANDRO SAMPAIO - RS129799
JOAO OCTAVIO DE CARVALHO JARDIM - RS124327
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: GABRIEL ALVICIO WEBER (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
10/09/2025
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50397569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: 12f17cf2-eae4-4907-85a2-483108ef646e

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: 12f17cf2-eae4-4907-85a2-483108ef646e